Tribunal: STF
Processo: RMS 34683
Classe: RMS
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-04-11
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. LITISPENDÊNCIA CONCERNENTE À PRESCRIÇÃO, À ATIPICIDADE DA CONDUTA E À OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. FUNDAMENTO ESSENCIAL NÃO IMPUGNADO. INOVAÇÃO RECURSAL.



    1. A participação, no julgamento de agravo interno realizado pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, de ministro que havia se declarado suspeito não acarreta a nulidade da decisão se, excluído o voto do magistrado, o resultado da votação permanecer incólume e não ficar demonstrado prejuízo concreto.



    2. Suscitar, em nova ação mandamental, a prescrição, a atipicidade da conduta, a ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e a inconstitucionalidade da aplicação da pena de cassação de aposentadoria, questões previamente discutidas e analisadas em outros mandados de segurança, configura litispendência e/ou coisa julgada.



    3. Não cabe inovar em sede recursal ordinária o objeto do mandado de segurança, com vistas à inclusão de matéria que não foi apreciada pelo Tribunal de origem. Precedentes.



    4. É dever do recorrente contestar, no recurso ordinário em mandado de segurança, todos os fundamentos que respaldam o pronunciamento objeto de recurso. Não impugnada a parte da decisão recorrida que reconhece a prescrição quinquenal do Decreto n. 20.910/1932, no que se refere à discussão sobre a formação provisória da comissão processante do PAD, mantém-se o acórdão.



    5. Agravo interno desprovido.